Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. SENTENÇA CITRA PETITA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. CABÍVEL. MERO INCONFORMISMO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. É cabível o reconhecimento ex officio de nulidade absoluta de natureza processual, mais especificamente de prolação de sentença citra petita, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.